Tribunal: TJDFT
Processo: 0722109-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ACORDO JUDICIAL. HOMOGAÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015.

2.O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).

3.Na questão em tela, a agravante pretende a reforma da decisão que não homologou o acordo. E nesse ponto, cabe frisar que a hipótese não está compreendida no art. 1.015, da lei adjetiva.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.